Tribunal: TJBA
Processo: 8034155-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034155-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ETELICE DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. TEMA 1169 STJ. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, determinando a implantação da GEAC nos proventos de servidora inativa.

II. Questão em discussão:

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão da execução com base no Tema 1.169 do STJ; (ii) saber se a exequente possui legitimidade ativa na execução individual de sentença coletiva; (iii) saber se é possível rediscutir na fase de cumprimento a tese da vedação à cumulação da GEAC com subsídio; (iv) saber se a GEAC deve ser considerada no piso nacional do magistério e não como parcela autônoma; (v) saber se há nulidade na execução por ausência de liquidação prévia.

III. Razões de decidir:

3. A suspensão determinada no Tema 1.169/STJ aplica-se apenas às obrigações de pagar, não incidindo sobre obrigações de fazer, como no presente caso.

4. A exequente tem legitimidade ativa, na qualidade de substituída processual, conforme entendimento do STF no Tema 1.119.

5. A alegação de incompatibilidade entre GEAC e o regime de subsídio já foi apreciada e decidida no mandado de segurança coletivo, com coisa julgada material.

6. O argumento de que a GEAC deveria ser absorvida pelo piso salarial nacional configura rediscussão do título executivo.

7. Não há nulidade na execução por ausência de liquidação, pois o título estabelece critérios objetivos suficientes para a execução imediata.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A suspensão determinada no Tema 1.169/STJ restringe-se às obrigações de pagar, não alcançando obrigações de fazer.” “2. A exequente tem legitimidade para promover cumprimento de sentença coletiva como substituída processual.” “3. Matérias decididas no título executivo transitado em julgado não podem ser rediscutidas na fase de cumprimento.” “4. A ausência de liquidação prévia não impede a execução de obrigação de fazer quando o título judicial for autoexecutável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, LXX, “b”; CPC, art. 1.015, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE n.º 1293130, Tema n.º 1.119; STJ, ProAfR no REsp 1.978.629/RJ, Tema nº 1.169; TJ-BA, Mandado de Segurança Coletivo n.º 8019104-26.2020.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8034155-04.2025.8.05.0000,
em que figura como Agravante
Estado da Bahia
e como Agravado
Etelice de Jesus Silva.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
,

nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 202
5
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22